Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direito intertemporal. Cancelamento de voo. Pandemia covid 19. É irrelevante para a caracterização da força maior a data do pedido de resolução do contrato ou mesmo da edição da Medida Provisória que se converteu na Lei n. 14.046/2020. A Lei disciplina as consequências da pandemia no contrato, conforme já decidido no julgamento anterior, a qual afetou o equilíbrio da relação contratual cujas consequências devem ser disciplinadas, seja por lei ou mesmo por decisão judicial. Não há violação às garantias constitucionais.
3 – Honorários. O pagamento de honorários de sucumbência, no âmbito dos juizados especiais, é disciplinado no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC sobre a matéria. Questão já examinada no julgamento anterior.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.